Tribunal: TJSP
Processo: 1025128-31.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento Ausência de violação ao dispositivo legal invocado. EMBARGOS REJEITADOS". (v.33791).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025128-31.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado LUIZ SALVADOR FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025128-31.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 33791 - DVN
2
VOTO No
: 33791
EMB. DECL. No : 1025128-31.2019.8.26.0554/50000
COMARCA
: SANTO ANDRÉ
EMBTE.
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
EMBDO.
: LUIZ SALVADOR FERRARI
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Inocorrência. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento Ausência de violação ao dispositivo legal
invocado. EMBARGOS REJEITADOS”. (v.33791).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (fls. 01/06
subprocesso 50000), em face do acórdão de fls. 280/292, cuja
ementa ficou assim redigida:
“PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. Ação declaratória com pedido de tutela
antecipada. Pretensão de declaração de abusividade do reajuste por
alteração de faixa etária aos 66 anos de idade. Sentença de
procedência parcial. Inconformismo da ré. PRESCRIÇÃO. Pretensão
de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição
durante a vigência do contrato. Possibilidade, ademais, de declaração
de nulidade a qualquer tempo. Pretensão de repetição do indébito,
por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art.
206, § 3o, IV, do Código Civil. Precedentes do STJ no julgamento
dos
REsps
1.360.969/RS,
1.361.182/RS.
REAJUSTE
POR
ALTERAÇÃO DE FAXIA ETÁRIA AOS 66 ANOS DE IDADE.
Legalidade, em tese, dos reajustes em razão de alteração de faixa
etária aplicados aos 66 anos de idade, desde que previstos de forma
clara em contrato, bem como que obedeçam ao quanto estabelecido
na Súmula Normativa no 03 da ANS e não representem violação ao
Código de Defesa do Consumidor ou demais leis vigentes. Contrato
celebrado entre as partes que, no caso em tela, previa a possibilidade
de reajustes em virtude de alteração de faixas etárias, sem, contudo,
explicitar quais seriam os percentuais relativos a cada patamar.
Ausência de elementos nos autos que demonstrem que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025128-31.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 33791 - DVN
3
tivesse conhecimento dos percentuais aplicados. Substituição dos
índices aplicados por outros a serem aferidos em sede de liquidação
que é de rigor. Sucumbência preponderante da ré. Sentença
parcialmente reformada somente para declarar a prescrição da
pretensão de valores pagos há mais de 03 anos antes da propositura
da ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (v.33762)”.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissão, uma vez que deixou de
levar em consideração o fato de o plano de saúde do qual o autor é
beneficiário foi contratado antes da vigência de Lei no 9.656/98 e
não adaptado aos seus dispositivos legais. Neste contexto, a
cláusula que prevê a possibilidade de reajuste por alteração de
faixa etária aos 66 anos de idade não representaria qualquer
ilegalidade nos termos do quanto já decidido pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.568.244.
É O RELATÓRIO.
O embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissão, uma vez que deixou de
considerar que o contrato celebrado entre as partes é anterior à
vigência da Lei no 9.656/98. Alega violação do art. 884 do Código
Civil e defende a licitude do quanto pactuado entre as partes.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, parágrafo
único, do Novo Código de Processo Civil, considera-se omissa a
decisão: (i) que não se manifesta sobre tese firmada em
julgamento de cassa repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em
qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o do CPC/2015.
O art. 489, §1o do CPC/2015, por sua
vez, elenca casos possíveis de configuração de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025128-31.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 33791 - DVN
4
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa
ou a questão decidida;
II
-
empregar
conceitos
jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”.
Nenhuma destas hipóteses está presente
no caso concreto. Tampouco se vislumbra violação ao art. 884 do
Código Civil.
A
decisão
embargada
deu
correto
tratamento à questão observando que muito embora o contrato seja
anterior à Lei no 9.656/98, este fato, por si só, não afasta a
abusividade reconhecida.
Isto porque no caso em tela, a decisão
embargada reconheceu que tal abusividade residia no fato de o
contrato não prever de forma expressa o percentual a ser
aplicado a título de reajuste para cada uma das faixas etárias
(fls. 289/291).
Em verdade, o recurso revela irresignação com o resultado do julgado e busca o
prequestionamento. Porém, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025128-31.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 33791 - DVN
5
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento, pois: “Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (REsp. 11.465-0-SP, Superior
Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator